Tribunal: TJES
Processo: 0000089-71.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-71.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILEADE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo, em razão do descumprimento de medida protetiva ao se aproximar e dirigir-se à ex-companheira em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória ou ausência de dolo aptas a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovadas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

5. O acusado, ciente da medida protetiva que lhe proibia aproximação e contato, permaneceu no mesmo ambiente que a vítima e a seguiu até o banheiro, dirigindo-lhe comentário de cunho íntimo, evidenciando o dolo no descumprimento da ordem judicial.

6. O relato da testemunha policial confirma o histórico de perseguições e reforça a credibilidade da narrativa da vítima, evidenciando o contexto de violência psicológica.

7. A testemunha de defesa não afasta os fatos essenciais, limitando-se a confirmar a presença do acusado no local e a intervenção policial.

8. A pena foi fixada no mínimo legal, não havendo ilegalidade a ser sanada.

9. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, sendo desnecessária dilação probatória, conforme entendimento do STJ (Tema 983), tratando-se de dano
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

2. Configura o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha a conduta de permanecer no mesmo ambiente e estabelecer contato com a vítima, em violação a medida protetiva de urgência.

3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido.

4. Condenação deve ser mantida quando comprovados autoria, materialidade e dolo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; STJ, Tema 983; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/03/2022; TJES, Apelação Criminal nº 006190050119, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 09/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILEADE COSTA DA SILVA
em face da sentença proferida no ID nº 16469796 pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16811226, nas quais a defesa requer a absolvição do réu, ante a ausência de dolo e a fragilidade probatória para o édito condenatório.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 16951245, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16980991).

Convertido o julgamento em diligência e determinada a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID nº 17096319).

Decisão do Juízo
a quo
, no ID nº 18318299, acolhendo os embargos declaratórios e condenando o acusado em indenização por danos morais no valor de um salário mínimo à vítima.

Intimada a defesa do recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão no ID nº 18318303.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILEADE COSTA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a sua absolvição, ante a ausência de dolo e a fragilidade probatória para o édito condenatório.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Convertido o julgamento em diligência e devolvidos os autos ao Juízo de primeiro grau, este acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e condenou o acusado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo à vítima.

Não houve manifestação do apelante para complementar as razões recursais.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o denunciado, no dia 06/01/2023, por volta das 21h, no estabelecimento Polenta’s Beer, descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira, ao permanecer no mesmo local que a vítima e segui-la até o banheiro, dirigindo-lhe comentário de cunho íntimo, apesar de ciente da proibição de aproximação e contato, a saber:

No dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 21h00min, na Avenida Domingos Perim, no estabelecimento comercial Polenta's Beer, centro, nesta cidade, o denunciado GILEADE COSTA DA SILVA descumpriu decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0000755-09.2022.8.08.0049, que deferiu medida protetiva de urgência a JOICE TORRENTES DA SILVA, sua ex-companheira, no âmbito da Lei 11.340/06, quando permaneceu no mesmo ambiente que a vítima, mesmo sabendo que ela se encontrava no local e quando a seguiu até o banheiro, ignorando a determinação judicial, conforme Boletim Unificado a fls. 03/05.

Na decisão que deferiu a medida protetiva, o denunciado ficou proibido de se aproximar a 50 metros da vítima, de seus familiares e das testemunhas, bem como de manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

A vítima relata que a princípio viu somente o amigo de Gileade e, que após um tempo, o indiciado apareceu no estabelecimento, oportunidade em que ela tentou contato com a Polícia Militar diversas vezes, contudo, não logrou êxito.

Joice decidiu por volta das 21hrs00min ir em direção ao banheiro tentar ligar outra vez, momento em que o indiciado seguiu a vítima e falou "você está muito gostosa".

A vítima tentou algumas vezes ligar para a Polícia Militar de dentro do estabelecimento e não obteve sucesso, então se retirou do ambiente indo em direção a rodoviária e conseguiu efetuar a ligação.

Após dez minutos, a Polícia Militar chegou no local e solicitou que Joice mostrasse onde estava o indiciado, retirando-o do local, informando novamente o conteúdo da decisão que deferiu a medida protetiva, na qual foi determinado que Gileade não poderia estar no mesmo ambiente em que a vítima.

Assim agindo, o denunciado infligiu a vítima violência doméstica e familiar na forma psicológica. (...)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva praticado pelo acusado restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

A vítima, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando que o réu compareceu ao estabelecimento mesmo ciente da medida protetiva, dirigiu-se até o banheiro onde ela se encontrava, ocasião em que lhe proferiu palavras, causando-lhe apreensão e medo, motivo pelo qual acionou a polícia, que compareceu ao local.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Corroborando a narrativa da ofendida, a testemunha Delegada da Polícia Civil Lorena Robaldo, informou, em juízo, que já atendeu outras ocorrências envolvendo o ex-casal, inclusive por descumprimento de medida protetiva, destacando que o acusado costumava perseguir a vítima em diferentes locais, o que a deixava abalada e temerosa, reforçando a credibilidade da versão apresentada.

Por sua vez, a testemunha de defesa Willian Cerqueira dos Santos não infirmou os fatos essenciais, limitando-se a afirmar que não percebeu a presença inicial da vítima e que o acusado foi abordado pela polícia, o que, longe de afastar a imputação, corrobora a ocorrência no local e a intervenção policial.

Assim, demonstrado que o réu, de forma consciente e voluntária, violou a medida protetiva de urgência, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à dosimetria da pena, inobstante não ter sido objeto recursal, da leitura da sentença vergastada, verifico que a reprimenda foi fixada no mínimo legal e não merece reparos.

Da mesma forma, no que se refere à indenização mínima fixada a título de dano moral, embora inexistente qualquer insurgência, destaco que o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema nº 983).

Portanto, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, cujo valor arbitrado atende à premissa da proporcionalidade e está em conformidade com o que se tem arbitrado para hipóteses análogas: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.